Tribunal: TCU
Processo: 033.184/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 125/2023-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 033.184/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 039.836/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonio Raifson Fonseca (XXX.280.572-XX); Instituto de Desenvolvimento e Assistência Técnica da Amazônia (06.339.616/0001-78). 1.3. Recorrentes: Antonio Raifson Fonseca (XXX.280.572-XX); Instituto de Desenvolvimento e Assistência Técnica da Amazônia (06.339.616/0001-78). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Márcio Murilo Cavalcante de Lima (11700/OAB-PA), representando Instituto de Desenvolvimento e Assistência Técnica da Amazônia; Márcio Murilo Cavalcante de Lima (11700/OAB-PA), representando Antonio Raifson Fonseca. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.